Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725208-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: NATHALIA LIRA JANSEN MELO REQUERIDO: BENITO JUAREZ NUNES ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO ESINEUDO SOARES D E S P A C H O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível ainda não distribuída, com fundamento no artigo 1.012, §3o, do CPC/15 e artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações). À Autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de: 1) atribuir valor à causa; 2) recolher as custas processuais devidas. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator